Tribunal: TJPA
Processo: 0801305-75.2024.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801305-75.2024.8.14.0067

APELANTE: JOSÉ LUIS PANTOJA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE LIBERDADE RECURSAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por José Luís Pantoja de Sousa, condenado à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.
A defesa pleiteia, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade e a nulidade das provas por suposta violação de domicílio. No mérito, requer a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, a redução da pena de multa e o reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se o réu tem direito de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se houve violação de domicílio e consequente nulidade da prova; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para uso de drogas; (iv) verificar se é cabível a redução ou isenção da pena de multa;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido, por ser incabível na via da apelação, devendo ser formulado mediante habeas corpus, conforme entendimento consolidado no Tribunal.

4.
A alegação de nulidade da busca pessoal é improcedente. A abordagem ocorreu em via pública, diante de fundada suspeita gerada pela tentativa de fuga do réu e descarte de sacola plástica contendo entorpecentes, nos termos do art. 244 do CPP. Não há prova de ingresso em domicílio, sendo a alegação da defesa desprovida de lastro fático.

5.
A desclassificação para uso pessoal é inviável, pois o conjunto probatório — diversidade e quantidade de drogas, fracionamento em papelotes prontos para venda, apreensão de dinheiro em espécie e conduta do acusado — indica de forma inequívoca a finalidade mercantil, não havendo dúvida sobre a autoria e a materialidade do crime de tráfico.

6.
A redução ou isenção da pena de multa é incabível nesta fase processual, devendo eventual modulação ser requerida ao Juízo da Execução, conforme entendimento jurisprudencial. Ademais, o réu não comprovou sua alegada hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A via adequada para postular o direito de recorrer em liberdade é o habeas corpus, não a apelação criminal.

2.
É válida a busca pessoal realizada em via pública, sem mandado judicial, quando baseada em fundada suspeita.

3.
A diversidade, forma de acondicionamento e quantidade de entorpecentes, aliadas à conduta do réu, afastam a desclassificação para o crime de uso pessoal.

4.
A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, sendo sua eventual modulação matéria afeta ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, 244, 245, 804; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, ApC nº 0001512-57.2019.8.14.0011, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.03.2025.STJ, AgRg no AREsp n. 2.554.869/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 09.09.2025, DJEN 16.09.2025.STJ, AgRg no HC n. 1.021.071/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 29.10.2025, DJEN 05.11.2025.STJ, AgRg no AREsp n. 3.056.127/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.12.2025, DJEN 24.12.2025.TJPA, ApC nº 0815834-38.2022.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30.01.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

JOSÉ LUIS PANTOJA DE SOUSA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime
inicial

semiaberto
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime de
tráfico de drogas
, tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA.

Em
suas razões (ID 24541424)
sede preliminar, o apelante alegou a
ilicitude da prova
decorrente da
violação de domicílio
, sob o argumento de que os policiais militares ingressaram em sua residência sem ordem judicial e sem autorização, ferindo o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, bem como os arts. 240 e 245 do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a defesa, a desclassificação da conduta criminosa, para o disposto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06,
diante da quantidade de drogas, supostamente apreendida pelos policiais militares
, registrando a defensoria pública, que os entorpecentes
apreendidos, destinavam-se ao consumo do apelante
, inexistindo, por parte do recorrente, qualquer intenção de comercializar as drogas.

Postula

a defesa
,
pela isenção do pagamento de multa
, eis que o acusado, não possui condições de adimplir com
os valores estabelecidos na sentença.

Por fim, requer que lhe seja concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso interposto, revogando-se a prisão mantida na sentença objurgada.

Em contrarrazões
(ID 24541426)
, o
Ministério Público
pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso. Nesta instância
(ID 27596551)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo.

É o relatório. À revisão
.
Processo apto, com sugestão para
inclusão
em
pauta
da próxima
Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01. PRELIMINAR
ES
:

1.1
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Requer a defesa, que deferido ao recorrente, o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, revogando-se a prisão mantida na sentença objurgada.

Entretanto, não conheço da preten
são aduzida nas razões do recurso.

O recurso em questão,
não se revela meio processual idôneo para a análise da pretensão deduzida, que deve ser veiculada por meio de
habeas corpus
, de competência da Seção de Direito Penal deste Tribunal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CÁRCERE PRIVADO. ESTUPRO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. PEDIDO DE APELAÇÃO EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
Há
quatro questões em discussão:
(i) o direito do apelante de aguardar o julgamento em liberdade;
(ii) o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA); (iii) a absolvição ou reconhecimento da tentativa em relação aos crimes de roubo majorado e estupro; (iv) a revisão da dosimetria para redução das penas aplicadas e reconhecimento de atenuantes.
III. Razões de decidir 3.O pedido de apelar em liberdade deve ser feito via habeas corpus, conforme entendimento reiterado do Tribunal, sendo inadequada sua análise na presente apelação.
(...) IV. Dispositivo e tese. 10.Apelação parcialmente provida para reconhecer a prescrição do crime de corrupção de menores e reduzir as penas aplicadas, fixando a pena definitiva em 13 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001512-57.2019.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025).

Por tais motivos,
não conheço do pedido.

1.2
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 244, DO CPP. BUSCA PESSOAL ILEGAL.

O apelante, em sede preliminar, alegou a nulidade da prova obtida na fase inquisitorial, sustentando ter havido violação ao domicílio, sob o argumento de que os policiais militares teriam ingressado em sua residência sem mandado judicial, sem autorização e ausente situação de flagrante delito, o que configuraria ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e aos arts. 240 e 245 do Código de Processo Penal.

A insurgência defensiva, no entanto, não merece prosperar.

Porém, antes do examinar a preliminar arguida, transcrevo, na parte que interessa, o que consta da exordial acusatória apresentada pelo
parquet
(I
D
24541357):

“
No dia 14/08/2024, por volta das 10h30min
, na travessa são
bento
,
no bairro da pranchinha, o denunciado JOSÉ LUIS PANTOJA DE SOUZA foi preso em flagrante delito, por estar trazendo consigo e guardando,
substância esverdeada e esbranquiçada, identificada como “MACONHA” e “OXI”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como ainda a quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove) reais.

Consta dos autos que, no dia e horário acima nominado, uma guarnição da Polícia Militar, ao estar realizando rondas pelo bairro da pranchinha, avistou o denunciado em atitude suspeita, que ao avistar a viatura tentou se evadir jogando uma sacola, ocasião em que foi
alcançado e feito sua abordagem. Nesse instante, o denunciado foi revistado, quando então foi possível encontrar em sua posse 44 (quarenta e quatro) papelotes de aproximadamente 11,9 g da substância "ÓXI” e 01
(um) papelote de substância MACONHA pesando aproximadamente 0.9 g, bem como ainda apetrechos da traficância, além da quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais). Devido à natureza, à quantidade e à forma de acondicionamento da droga encontrada (“MACONHA” e “OXI”), no contexto da traficância flagrada pelos policiais, o denunciado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.

E
m suas declarações, as testemunhas policiais ISAIAS MORAES GONÇALVES (ID nº 123226312 - Pág. 8), LUIS CARLOS SERRA FILHO (ID nº 123226312 - Pág. 10) e PAULO RONALDO CARVALHO MARTINS (ID nº 123226312 - Pág. 11),
trouxeram informações harmônicas e convergentes em relação à dinâmica dos fatos desde a abordagem do denunciado até a apresentação na Delegacia de Polícia
. Na Delegacia, o denunciado JOSÉ LUIS PANTOJA DE SOUZA (ID nº 123226312 - Pág. 13) optou pelo seu direito constitucional ao silêncio. Registram os autos que a droga apreendida foi submetida à perícia de constatação provisória, a qual constatou se tratar do seguinte material: - 44 (quarenta e quatro) papelotes de uma substância esbranquiçada, supostamente conhecida “OXI”; - 01 (um) invólucros de uma substância esverdeada, supostamente conhecida como “MACONHA”.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente denúncia em face de JOSÉ LUIS PANTOJA DE SOUZA, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006
”.

São os fatos.

Inicialmente, cumpre destacar que a narrativa da própria denúncia, corroborada pelos depoimentos colhidos em
sede policial e depois em
juízo, demonstra
m
que a prisão em flagrante do réu
ocorreu
fora da residência do acusado
, e não no interior
do imóvel
, como pretende fazer crer a defesa. Consta dos autos que, no dia 14 de agosto de 2024, por volta das 10h30min, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina no bairro da Pranchinha, momento em que visualizou o apelante em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura,
o réu tentou se evadir e arremessou uma sacola plástica ao solo
, sendo então abordado
, logo em seguida,
pelos agentes de segurança pública.

Durante a
revista pessoal
, foram encontrados em sua posse
44 papelotes de substância entorpecente do tipo “óxi” e um papelote de maconha
, além da quantia de
R$ 59,00 em espécie
, conforme descrito no auto de apreensão
(ID
24541349)
e confirmado no laudo toxicológico definitivo
(ID
245
41400)
. As substâncias estavam
embaladas e prontas para o
comércio
,
conforme
, demonstra a imagem acostada
aos autos, acostada por meio do ID 24541348, pág
–

07),
circunstância que, aliada ao comportamento do réu e à forma do acondicionamento da droga, indicam prática típica de tráfico de entorpecentes.

A atuação dos policiais militares, portanto, encontra
pleno respaldo legal no art. 244 do Código de Processo Penal
, que dispõe:
“
a
busca pessoal

independerá
de
mandado
, no caso de
prisão
ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

No caso em exame, estavam presentes
fundadas razões
para a realização da busca pessoal: o comportamento suspeito do agente, a tentativa de fuga e o arremesso de objeto à distância. Tais circunstâncias são aptas a ensejar a intervenção imediata dos policiais, sendo dispensável, portanto, mandado judicial ou autorização específica para abordagem em via pública.

Com efeito, a
legalidade do procedimento policial deve ser aferida à luz do caso concreto, considerando-se a dinâmica dos fatos e as circunstâncias objetivas que motivaram a atuação dos agentes públicos.
No caso em apreço, verifica-se, com base nos depoimentos prestados pelos policiais militares

Isaias Moraes Gonçalves,
Luís Carlos Serra Filho e Paulo Ronaldo Carvalho Martins,

em sede policial e, posteriormente em juízo, que o apelante foi avistado em via pública,

trazendo consigo uma sacola plástica,
atirando-a ao chão, tendo, em seguida, empreendido fuga,
considerando a presença dos policiais militares, que estavam em rondas ostensivas no local em que o acusado foi preso em flagrante.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que,
havendo fundada suspeita
, é lícita a revista pessoal efetuada por policiais, sem necessidade de autorização judicial,
especialmente em local público
, como no presente caso.

Ademais, o próprio apelante ao ser interrogado em juízo,
conforme consta do bojo da sentença condenatória (ID 24541411)
esclareceu que
estava na porta de entrada
que dá acesso ao seu quintal e não dentro de sua casa, sendo, portanto, preso em flagrante, após se livrar
, em via pública,

da sacola
que continha
as
substâncias entorpecentes
, apreendidas pela autoridade policial.

O comportamento do acusado, somad
a a sua atitude
de tentar de se livrar dos objetos do crime, ao perceber a presença da polícia militar,
configura, de forma suficiente, a fundada suspeita exigida pela norma processual para a realização da abordagem e subsequente revista pessoal.

Ressalte-se, ademais, que não houve qualquer elemento concreto que demonstre ingresso dos policiais em residência do réu, tampouco qualquer relato nesse sentido por parte das testemunhas ou dos próprios autos de flagrante. A tese de violação domiciliar
não encontra amparo nos elementos probatórios dos autos
, e constitui, neste contexto, mera alegação defensiva sem lastro fático.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas.

2. O agravante foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 291 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, c/c § 4º e ao art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

3.
A defesa alega nulidade da prisão em flagrante devido à busca pessoal realizada por guardas municipais, sem fundada suspeita,
e pleiteia a aplicação da fração máxima da redutora do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão
.
4. Determinar se a busca pessoal e a prisão em flagrante realizadas pela Guarda Municipal é válida, e se a quantidade e variedade das drogas apreendidas justifica a aplicação do tráfico privilegiado em patamar intermediário.

III. Razões de decidir
.
5. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

6. No caso, a busca pessoal foi legitimada pela fundada suspeita, configurada pela fuga do agravante ao avistar a Guarda Municipal, dispensando uma sacola com entorpecentes.

7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 656, fixou a tese de que "é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de
segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário (...)".

8. A quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas justificam a aplicação do tráfico privilegiado em grau intermediário, conforme entendimento consolidado de que esses fatores podem modular a fração de redução, desde que não utilizados na primeira fase da dosimetria, como na hipótese.

9. A menoridade relativa deve ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena, não podendo reduzir a sanção abaixo do mínimo legal cominado ao delito, conforme o disposto na Súmula n. 231, STJ.

IV. Dispositivo e tese
.
10. Agravo improvido
.
(AgRg no AREsp n. 2.554.869/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

Desta forma,
não se verifica qualquer nulidade a ser reconhecida
por violação à inviolabilidade de domicílio, tampouco ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal devidamente justificada pela situação de flagrância e fundada suspeita.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada pela defesa.

02. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

03. DO MÉRITO

3.1 DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES.

O apelante pugnou, no mérito, pela desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que seria mero usuário de drogas e que a quantidade de entorpecentes apreendida não evidenciaria a finalidade de mercancia.

Todavia, a tese defensiva não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Inicialmente, cumpre salientar que, embora a quantidade apreendida possa, em tese, ser considerada modesta —
44 papelotes de "óxi" (aproximadamente 11,9g) e 1 papelote de "maconha" (0,9g)
—,
a diversidade de substâncias entorpecentes
, a
forma de acondicionamento fracionado e pronto para comercialização
,
conforme ratificado por meio do laudo toxicológico definitivo
(ID 245
41400, pág – 207)
bem como a
apreensão de dinheiro em espécie
(R$ 59,00) indicam, de forma clara e objetiva, que a finalidade da posse era a comercialização, e
não o uso próprio, o que, por oportuno, não deixa
dúvidas
quanto a materialidade do
delito
em comento.

A apreensão de mais de
quarenta porções individualizadas
, prontas para venda, evidencia organização e estrutura mínima para a prática de tráfico de drogas, sendo incompatível com a figura do usuário eventual. Importa destacar que a jurisprudência pátria reconhece que a
variedade das drogas
— no caso, cocaína (na forma oxidada) e maconha — constitui forte indício de destinação à venda, por revelar intenção de atingir diferentes perfis de consumidores, o que também afasta a hipótese de consumo pessoal.

Ademais, o comportamento do acusado no momento da abordagem — ao tentar fugir da guarnição policial e
desfazer-se da sacola contendo as drogas
, para só então ser alcançado e revistado —, reforça a intenção de ocultar os entorpecentes e
frustra qualquer pretensão de se enquadrar no art. 28 da Lei de Drogas
.

O contexto fático revela, ainda, que o réu foi
preso em flagrante delito enquanto "trazia consigo" e "transportava" substância entorpecente
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incidindo, pois, diretamente nos núcleos verbais do tipo penal descrito no caput do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, in verbis:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

Como se observa,
basta a prática de um dos verbos nucleares
para a configuração do delito de tráfico. No caso em apreço, o réu praticou ao menos
dois
desses verbos:
"transportar"
e
"trazer consigo"
, não sendo exigível, para a consumação do tipo, qualquer demonstração adicional de efetiva venda ou entrega da substância a terceiros.

Nesse sentido, destaco, em síntese, o que afirmaram os policiais militares
Isaias Moraes Gonçalves, Luís Carlos Serra Filho e Paulo Ronaldo Carvalho Martins
, quando ouvidos em juizo
e que estão registrados no decorrer da sentença condenatória.

Primeiro,
o policial militar
Isaias Moraes Gonçalves, destacou:
“
Q
ue estava na VTR, em ronda pelo bairro da Pranchinha e que o réu, ao avistar a viatura, tentou se desfazer de uma sacola plástica, atirando-o ao chão, empreendendo fuga imediatamente e adentrando em sua residência, situada em frente ao local da abordagem. A GU acabou por detê-lo e com o acusado foi encontrada mais de uma espécie de entorpecente, todas embaladas pronta para a venda, além decerta
quantia em dinheiro
. Disse que o réu seria pessoa conhecida pela prática de crimes
”.

Em seguida, declarou o policial militar
Paulo Ronaldo Carvalho Martins:
“
Q
ue foi o responsável por realizar a abordagem. Disseque o Réu tentou se desfazer de uma embalagem plástica e ao dar ordem de parada, o réu tentou empreender fuga, atirando a sacola plástica. Disse ter apreendido a sacola com cerca de50 papelotes de droga e com o acusado, cerca de R$ 40,00 a R$ 50,00em espécie
”.

Por fim, o também PM
Luís Carlos Serra Filho, declarou:
“
que no dia dos fatos estava na condição de motorista da viatura. Afirmou ter presenciado o momento em que os demais policiais da VTR abordaram o réu
e também
quando fora encontrada a sacola contendo a droga, que
o acusada
acabara de jogar
”.

A condenação foi alicerçada em
provas firmes e convergentes
, destacando-se os depoimentos das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, que foram
harmônicos e coerentes
entre si, além do auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo. Ausente, portanto, qualquer dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade delitivas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava
ausência de fundamentação idônea para negar a desclassificação da conduta do agravante para o delito de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
2. O agravante foi condenado em primeira instância à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A apelação criminal foi negada pelo Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação idônea para a negativa de desclassificação da conduta do agravante para o delito de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.
11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. As instâncias ordinárias fundamentaram suficientemente o dolo da mercancia, considerando a quantidade de droga apreendida, as cédulas encontradas, os depoimentos dos policiais, que foram considerados idôneos e coerentes, bem como as circunstâncias do delito.

5. A análise da desclassificação da conduta demandaria reexame de matéria fático-probatória, incompatível com a via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.021.071/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial e negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 500 dias-multa. 2. A defesa alegou nulidade do mandado de busca e apreensão, sustentando que foi fundamentado exclusivamente em denúncia anônima não corroborada por diligências prévias idôneas, e pleiteou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, argumentando que a quantidade de entorpecente apreendido (26,66 g de cocaína) e a ausência de flagrante de negociação ou elementos robustos de mercancia permitiriam a revaloração jurídica do quadro fático. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de busca e apreensão, fundamentado em denúncia anônima, é válido quando corroborado por diligências subsequentes; e (ii)
saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal sem reexame de provas, considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência admite que a denúncia anônima sirva como ponto de partida para diligências preliminares que, ao corroborarem as informações, podem lastrear a expedição do mandado. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias e da decisão singular, acerca da existência de "arcabouço probatório prévio" e das diligências que justificaram a medida, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de agravo regimental, a teor da Súmula 7/STJ. 5
. A pretensão de desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal de drogas (art. 28 da Lei n.º 11.343/06), sob alegação de pequena quantidade de entorpecente e ausência de elementos de mercancia, foi corretamente rechaçada. A
tipificação do crime de tráfico, mantida pela decisão agravada, fundou-se na análise das circunstâncias da apreensão, como o fracionamento da droga (29,66g de cocaína acondicionadas em 17 microtubos), a confissão extrajudicial do réu (posteriormente retratada em juízo) e a apreensão de rádio comunicador, elementos que indicam a destinação mercantil.
A alteração desse entendimento esbarra, igualmente, no óbice da Súmula 7/STJ. 6. O agravo regimental não trouxe argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já examinadas. Ademais, o pedido de conversão do julgamento em diligência para reanálise fático-probatória, além de representar revolvimento de provas vedado em sede de recurso especial, constitui inovação recursal incabível em agravo regimental, cuja função é exclusivamente revisar os termos da decisão singular com base nos elementos preexistentes. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A denúncia anônima pode ser utilizada como ponto de partida para diligências preliminares, desde que corroborada por outros elementos probatórios. 2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. Depoimentos de policiais são válidos como prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade. 4. A interposição de agravo regimental não permite a inovação de pedidos ou a ampliação do objeto litigioso. (AgRg no AREsp n. 3.056.127/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025.)

Diante desse panorama, não há espaço para a pretendida desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas, razão pela qual
nego provimento ao pedido formulado pela defesa
.

3.2.
DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

Por fim,
a defes
a requer a
isenção do pagamento de multa, eis que o acusado, não possui condições de adimplir com os valores estabelecidos na sentença.

Sem razão, à defesa.

A
imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal, além do que, a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad quem
. Ademais, verifica-se que o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar a alegada pobreza e precariedade financeira.

Nesse sentido
:

APELAÇÃOPENAL. CRIME DETRÁFICODEDROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.IMPOSSIBILIDADE.
PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. DISPENSA. INASFATABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. (...)
3. A impossibilidade financeira da recorrente não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penalincriminador. Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execuçãopenal.
4. Nos termos do art. 804 do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo, a eventual isenção do seu pagamento, ser avaliada pelo juízo da execuçãopenal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJPA –APELAÇÃOCRIMINAL – Nº 0815834-38.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal– Julgado em 30/01/2024).

Por tais motivos,
rejeito o pedido apresentado pela defesa
.

Registre-se, por oportuno,
que a
sentença recorrida, ao proceder à dosimetria da pena, observou fielmente os parâmetros estabelecidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, fixando a pena-base
no mínimo legal
, diante da
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao réu.

Com efeito, a pena foi corretamente estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
,
não havendo insurgência recursal específica quanto à dosimetria da pena
por parte do apelante, tampouco vício que justifique eventual correção de ofício.

A análise judicial foi criteriosa ao valorar, individualmente, todas as circunstâncias judiciais e legais pertinentes, respeitando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da individualização da pena
, sendo, a pena-base, mantida na segunda fase da dosimetria, mais uma vez, corretamente, ante a ausência de agravantes e atenuantes a considerar.

No que diz respeito à
causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
, não assiste razão à defesa. Para a concessão do chamado
tráfico privilegiado
, exige-se, cumulativamente, que o agente:

seja
primário;

possua bons antecedentes;

não se dedique a atividades criminosas
; e

não integre organização criminosa
.

Embora o réu seja tecnicamente primário, há
prova segura nos autos de que se dedica à atividade criminosa
, o que, por si só,
afasta a possibilidade de aplicação da benesse legal
.

As Certidões de Antecedentes Criminais acostadas aos autos (ID
245
41362 e ID
24541399)
revelam que o réu possui um histórico criminal persistente, que vão desde posse de drogas para consumo pessoal, passando por crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, até o cumprimento de pena no âmbito da execução penal. Tal histórico não deixa dúvida de que o apelante não se trata de um infrator ocasional, mas sim de alguém que possui vínculo contínuo com o mundo do crime, incompatível com a figura do pequeno traficante beneficiável pelo § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

P
ortanto, acertadamente, o juízo de primeiro grau
indeferiu a aplicação da causa especial de diminuição de pena
, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto.

Assim, mantenho integralmente a pena fixada em primeiro grau
, por estar
em conformidade com os preceitos legais e constitucionais
, refletindo com justiça a conduta praticada pelo réu e sua periculosidade social.

Ante o exposto,
conheço

parcialmente
do recurso e
na parte conhecida

nego
-lhe provimento,
mantendo
a pena imposta ao apelante
José Lu
ís Pantoja de Sousa
, pelo crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
,
nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026